Tribunal: TJMT
Processo: 1002153-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002153-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA - CNPJ: 76.669.670/0001-67 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ARCIE EPPINGER - CPF: 069.405.379-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISAO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCACAO DE VEÍCULOS – INADIMPLEMENTO POR PRAZO SUPERIOR A NOVENTA DIAS – PRETENSAO DE RESCISAO DO CONTRATO, DEVOLUCAO DOS BENS, E DETERMINACAO DE PAGAMENTO DO VALOR EM ATRASO – AUSENCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE AGUARDO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Recorrente não logrou êxito em demonstrar, em sede de cognição sumária, a inadimplência do Recorrido, tornando-se temerária a concessão,
in initio litis,
da pretensão de rescisão contratual, devolução dos bens locados e o pagamento de valores supostamente devidos, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TRANSVEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível (Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres /MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1006558-09.2019.8.11.0006, movida em desfavor da FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, que postergou a análise da tutela de urgência, consubstanciada no pedido de rescisão ou suspensão dos Contratos nº 056/2018 e 057/2018 de locação de veículos, a devolução dos automóveis locados, bem como no recebimento do valor inadimplido no montante de R$ 178.305,93 (cento e setenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).

Assevera que, a postergação da apreciação da tutela de urgência equivale ao indeferimento da medida pleiteada, sendo, cabível contra essa decisão, a interposição de agravo de instrumento.

Sustenta que, a Agravada está inadimplente há mais de 90 (noventa) dias, em relação ao pagamento dos valores estabelecidos nos Contratos de locação de veículos n.º 056/2018 e 057/2018.

Argumenta que, nos termos da Cláusula Décima Terceira dos contratos, bem como do artigo 78, inciso XV, da Lei n.º 8.666/93, o atraso nas parcelas dos contratos públicos por mais de mais de 90 (noventa) dias, constitui motivo para rescisão contratual.

Assegura que no ajuizamento da ação, a dívida da Agravada já alcançava a importância de R$ 178.305,93 (centos e setenta e oito mil trezentos e cinco reais e noventa e três centavos).

Afirma que, não é justo continuar prestando o serviço sem receber a contraprestação.

Pontua que, o prejuízo financeiro será maior caso espere o vencimento do contrato que será em 04/2020.

Alega que, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela antecipada recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (id. 37236489).

Contrarrazões no id. 46454998, oportunidade em que o Agravado suscita a perda do objeto do presente recurso e a inobservância ao principio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 50154495) se manifestou pela ausência de interesse Ministerial quanto à intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em abril de 2018, a Agravante firmou contrato com a Agravada, com a finalidade de prestação de serviços de locação de veículos, pelo período de doze meses.

Narra na exordial que, o contrato fora prorrogado por igual período, entretanto, a partir de outubro/2018, a Recorrida passou a não cumprir o disposto em contrato, tornando-se inadimplente, compreendendo a dívida, o valor de aproximadamente cento e setenta e oito mil reais.

Por tal razão, o Recorrente propôs a demanda originária, visando à rescisão do contrato, devolução dos veículos e recebimento do valor pactuado.

Sobreveio a decisão agravada, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência, contra a qual se insurge o Recorrente.

Pois bem.

O presente recurso se restringe à análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Vejamos o disposto na Lei nº 8.666/93:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...] XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; [...]”.

De mesmo modo, cumpre trazer à baila o disposto no contrato firmado entre as partes:

“Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão

13.1 O presente termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis .

13.2 Tal rescisão poderá ocorrer a qualquer tempo mediante comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte.

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à contratada o direito a prévia e ampla defesa.

13.4 A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93”.

Nos termos da lei e do contrato firmado entre as partes, o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento de serviços, constituem motivo para rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna.

Da análise dos autos, não se evidencia a plausibilidade do direito, a justificar a rescisão do contrato
in initio litis
.

Cumpre esclarecer que, não obstante eventual inadimplência do Agravado quanto ao cumprimento das obrigações financeiras assumidas, tal fato não constituiu óbice à renovação do contrato entre as partes, em abril/2019, momento em que a Recorrida supostamente encontrava-se inadimplente há seis meses, afastando-se, assim, em princípio, o alegado risco de dano.

Ademais, diante dos elementos colacionados junto à petição inicial, não é possível extrair, em sede de cognição sumária, que o Recorrido se encontrava inadimplente com suas obrigações, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório, para que este possa eventualmente motivar eventual inadimplemento do disposto em contrato.

Destarte, não há falar em deferimento da rescisão do contrato, devolução dos automóveis locados e determinação de pagamento eventualmente devido, especialmente
inaudita altera pars
, devendo tais requerimentos serem apreciados por ocasião da análise do mérito do feito.

Por fim, registre-se que, em princípio, não há falar em perda do objeto do presente recurso, em razão de eventual pagamento de valores em atraso, tendo em vista que, até o momento, a tutela de urgência não fora apreciada pelo Juízo de 1º Grau e não houve manifestação do Agravante quanto à perda superveniente do interesse recursal.

De mesmo modo, não merece acolhida a alegação de inobservância ao principio da dialeticidade, tendo em vista que a peça recursal atende ao disposto no artigo 1.016 da legislação processual civil, apresentando a exposição do fato, do direito, as razões do pedido de reforma da decisão e o pedido.

Feitas estas considerações, ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, não há falar em concessão da tutela pretendida perante esta Egrégia Corte.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021